Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716523-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jozelia Praça de Medeiro Wandell Teixeira Cutrim Fabiana dos Santos Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jozelia Praça de Medeiro, Wandell Teixeira Cutrim e por Fabiana dos Santos Silva contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 61391755). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator